Tribunal: TJSP
Processo: 1019930-44.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO (CCF), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO BANCO SACADO.

DESCABIMENTO DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CCF E DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS, EMBORA O BANCO SACADO RESPONDA POR DANOS

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO (CCF), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO BANCO SACADO.

DESCABIMENTO DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CCF E DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS, EMBORA O BANCO SACADO RESPONDA POR DANOS CAUSADOS PELA AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CORRENTISTA, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1.354.590/RS, A AUTORA TEVE CIÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES, POR MEIO DOS SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS.

CONSTATAÇÃO DE QUE O EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA APONTOU A SEGUNDA DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES No 0030 E 0032, POR FALTA DE FUNDOS, CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO CCF, DE ACORDO COM O ART. 10 DA RESOLUÇÃO No 1.682/1990 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

ANÁLISE DA SÚMULA No 572 E DA TESE QUE PREVALECEU NO RESP No 1.354.590/RS COM EFEITO REPETITIVO, PROVENIENTES DO COLENDO STJ, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO PRESENTES NO CASO CONCRETO LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019930-44.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO ITAÚ S/A, é apelada/apelante VALCIRA CICUTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São José do Rio Preto – 1a Vara Cível
Processo n°:
1019930-44.2019.8.26.0576
Apte/apdo:
BANCO ITAÚ S/A
Apdo/apte:
VALCIRA CICUTO
Juiz Prolator: Sandro Nogueira de Barros Leite
VOTO N.o 18.023
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
REGISTROS
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS, FUNDADA NA INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES
SEM FUNDO (CCF), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR
PARTE DO BANCO SACADO.
DESCABIMENTO DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO
DA INSCRIÇÃO NO CCF E DE CONDENAÇÃO DO RÉU
AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL, POIS, EMBORA O BANCO SACADO RESPONDA
POR
DANOS
CAUSADOS
PELA
AUSÊNCIA
DA
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CORRENTISTA, CONFORME
O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO
DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1.354.590/RS, A
AUTORA
TEVE
CIÊNCIA
DOS
MOTIVOS
QUE
ENSEJARAM A DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES, POR
MEIO DOS SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONSTATAÇÃO DE QUE O EXTRATO DA CONTA
CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA APONTOU
A SEGUNDA DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES No 0030 E
0032,
POR
FALTA
DE
FUNDOS,
CONDIÇÃO
NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO CCF, DE
ACORDO COM O ART. 10 DA RESOLUÇÃO No 1.682/1990
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
ANÁLISE DA SÚMULA No 572 E DA TESE QUE
PREVALECEU NO RESP No 1.354.590/RS COM EFEITO
REPETITIVO, PROVENIENTES DO COLENDO STJ,
ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO PRESENTES
NO CASO CONCRETO LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE
INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
3
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO
RÉU PROVIDO.
Vistos,
BANCO ITAÚ S/A e VALCIRA CICUTO apelam
da r. sentença de fls. 106/108, que, nos autos da ação de cancelamento de
registros cumulada com compensação por danos morais, ajuizada por esta
contra aquele, assim decidiu:
Por
tais
considerações,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão aduzida na inicial por VALCIRA
CICUTO em face de BANCO ITAÚ S.A, tão somente para
tornar definitiva a liminar concedida no início da lide.
Sucumbentes, arcarão as partes com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo
em R$ 800,00, repartidos igualmente entre as partes, cuja
exigibilidade fica suspensa devido à gratuidade da justiça em
razão da autora. P. I. C.
Inconformado,
argumenta
o
apelante
réu
(fls.
111/117), em síntese, que a devolução dos cheques consistiu exercício
regular de direito, sendo incumbência da autora acompanhar o saldo em
seus extratos, pelo que a instituição financeira não pode ser
responsabilizada pela desídia daquela.
Nesse sentido, “[...] diante a legitimidade da inscrição, haja
vista a insuficiência de saldo na conta corrente no momento em que os títulos foram
compensados e devidamente notificado pelos extratos, que é obrigação do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
4
acompanhar, requer a integral reforma da r sentença a quo no sentido de afastar
qualquer condenação” (fl. 116).
Em contrapartida, alega a apelante autora (fls.
121/130), em suma, que a ausência de notificação prévia à anotação por
parte da instituição financeira lhe acarretou danos morais, em relação aos
quais deve ser arbitrada quantia compensatória, sendo inaplicável, à
espécie, a Súmula no 385, do C. STJ.
Argui que “[...] não tendo sido demonstrada a devida
notificação da apelante acerca das anotações desabonadoras, configurada restou a
ilegalidade dos atos praticados, razão pela qual, o dano moral é medida que se impõe.
Ora, o apelado fatura bilhões de reais por mês em decorrência a prestação de serviço e
mesmo assim possui um serviço falho e inseguro, que ainda gera constrangimento
nefasto a consumidores honestos, como é com a apelante. O que se almeja é que o
banco réu, com a perda financeira, pois é no bolso que é o sentido o teor pedagógico da
pena, faça uma reflexão sobre os serviços oferecidos aos milhares de consumidores que
tem” (fl. 127).
Os recorrentes pugnam, pois, pela reforma da r.
sentença, nos termos supramencionados.
Recursos tempestivos, com resposta do réu às fls.
134/138, quedando-se inerte a autora em apresentar contrarrazões (fl. 161).
Enquanto a instituição financeira recolheu o preparo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
5
fls. 118/120, a requerente é isenta em fazê-lo, dado que beneficiária da
gratuidade processual (fl. 31).
É o relatório.
Trata-se de ação de cancelamento de registros
cumulada com compensação por danos morais, fundada na inscrição do
nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo CCF
(fl. 20).
A autora não questiona a exigibilidade do débito dos
cheques devolvidos, mas apenas a inscrição do seu nome no CCF sem a
prévia notificação.
É certo que a instituição financeira não se desincumbiu
do ônus de comprovar a prévia notificação do apelante, nos termos do art.
373, II, do CPC.
Também não há dúvida de que o banco sacado
responde por danos comprovadamente causados pela ausência de
notificação prévia do correntista sobre a inscrição do seu nome no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), conforme o
entendimento consolidado no julgamento do recurso repetitivo REsp no
1.354.590/RS, não se tratando de damnum in re ipsa.
Todavia, no caso em discussão, é incabível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
6
cancelamento da inscrição e a condenação do réu ao pagamento de
compensação por dano moral.
Isso porque, para a inclusão do nome do emitente do
cheque no CCF, é necessária a devolução da cártula pelos motivos 12, 13
ou 14 (cheque sem fundos na 2a apresentação; conta encerrada; e, prática
espúria, respectivamente), de acordo com o art. 10 da Resolução no
1.682/1990 do Banco Central do Brasil.
Portanto, a autora teve, ou deveria ter tido, prévia
ciência dos motivos que ensejaram a devolução dos títulos e a consequente
inscrição, ao acompanhar a compensação dos cheques que emite, por meio
de seus extratos bancários.
Nota-se que o extrato da conta corrente de titularidade
da recorrente aponta que, nos dias 27.01.2016 e 19.02.2016, ocorreram a
segunda devolução dos cheques no 0030 e 0032, nos valores de,
respectivamente, R$ 300,00 e R$ 80,00, por falta de fundos (fls. 66/72).
Vale destacar que o próprio lançamento de devolução
das cártulas já menciona o CCF.
Desse modo, verifica-se que a autora não foi
surpreendida com a inscrição do seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
7
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
INDENIZAÇÃO Dano moral Inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes, decorrente de devolução de cheques
informada pelo CCF Responsabilidade do banco sacado pela
notificação prévia, conforme entendimento firmado pelo STJ em
regime de recursos repetitivos (REsp n° 1354590/RS)

Inocorrência, entretanto, de dano moral indenizável na hipótese
dos autos Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido. (Apelação Cível no 1006890-82.2017.8.26.0020, Rel.
Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 3/3/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Inserção
automática do nome do autor no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF) - Não se revela crível que o
recorrente tenha se surpreendido com a inclusão de seu nome no
CCF após a segunda apresentação dos dez cheques não
compensados inscritos em seu nome - Bastaria que consultasse
seu extrato para verificar a não compensação das cártulas -
Admitir a ocorrência de dano moral em hipóteses como esta, tão
somente pela ausência de prévia notificação, seria premiar o
emissor de cheques sem fundos pela própria torpeza ou desídia,
cujo ato configura em certos casos, prática criminosa -
Precedentes do STJ e desta Corte - Inclusão do nome do
apelante no CCF que se deu no exercício regular de direito -
Indevida indenização por danos morais - Recurso desprovido,
majorados os honorários de 15% para 20% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita. (Apelação Cível no
1003510-39.2019.8.26.0066, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/2/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO
NÃO
RECEBIMENTO
DE
NOTIFICAÇÃO
COM
INCLUSÃO NO CADASTRO CCF - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Autor que
ajuizou ação em razão da ausência de comunicação quanto à
inclusão de seu nome do CCF As informações constantes no
extrato bancário e o procedimento realizado quando da
compensação/devolução dos cheques com as respectivas
anotações nas cártulas são meios idôneos para notificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
8
correntista - Dano moral não configurado Sentença mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (Apelação
Cível no 1002833-09.2019.8.26.0066, Rel. Des. Marino Neto,
11a Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/2/2020).
Observa-se que a Súmula no 572 assim dispõe:
“O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a
responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da
sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade
passiva para as ações de reparação de danos fundadas na
ausência de prévia comunicação”
E mais nada diz.
Já a tese que prevaleceu por ocasião do julgamento do
Resp no 1.354.590/RS, da relatoria do Ministro Raul Araújo enunciou:
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O
Banco do Brasil, na condição de mero operador e gestor do
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, não
detém legitimidade passiva para responder por danos
resultantes da ausência de notificação prévia do correntista
acerca de sua inscrição no referido cadastro, obrigação que
incumbe ao banco sacado, junto ao qual o correntista
mantém relação contratual".
Ressalva que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
9

1. Mostra-se equivocada a comparação entre a função, de
interesse predominantemente privado, de serviço de
proteção ao crédito comercial, que opera com recursos
privados de cada empresário ou sociedade empresária, sem
risco sistêmico, e a função, de interesse público relevante,
desempenhada pelo operador do CCF, de proteção de todo o
sistema financeiro, o qual opera com recursos captados com
a população (economia popular). (grifei)
As peculiaridades assinaladas tanto na Súmula no 572,
quanto à ressalva na segunda parte do enunciado da tese do repetitivo,
aliada às circunstâncias fáticas de que a correntista teve prévio acesso pela
leitura de seus extratos bancários da devolução dos cheques pela segunda
vez descartam, a meu ver, a caracterização de dano moral indenizável,
muito embora presente a irregularidade da ausência de prévia notificação
por parte do banco sacado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se provimento ao recurso do réu, nos termos acima expostos.
Em consequência, a autora arcará com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
observada a gratuidade deferida.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019930-44.2019.8.26.0576 -Voto no
10
Alberto Gosson
Relator